Tribunal: STF
Processo: MS 39737
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RESSARCIMENTO AO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: MARCOS TEMPORAIS APLICÁVEIS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.